Tribunal: TJDFT
Processo: 0009028-98.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009028-98.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: GERALDO ALVES BATISTA, IRANY FERNANDES DOS SANTOS, ISRAEL ALVES DOS SANTOS, JAIR CARNAUBA BARROS, JOAO ADONIS NASCIMENTO FREITAS, JOAO ALVES PEREIRA, JOSE CUPERTINO AUGUSTO, JOSE DO ESPIRITO SANTOS PEREIRA, JOSE PEREIRA DA SILVA, JOSE SILVA SUCESSOR: TANIA LILIAN AVELINA AUGUSTO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando o ofício encaminhado pela 1a Vara de Órfãos e Sucessões do Gama (id 30007320), esclareço que o falecido JOSÉ CUPERTINO AUGUSTO, CPF no. 023.749.861-87 está listado como um dos credores no precatório no. 0009028-98.2015.8.07.00000 , valor de R$ 10.230,82 (dez mil, duzentos e trinta mil e oitenta e dois centavos), data da expedição 28/05/2002, data da autuação 02/03/2015 e encontra-se aguardando pagamento na ordem cronológica na posição no 199064. Destaco, também que esta Coordenação aguarda o envio de ofício retificador, que deve ser encaminhado pelo juízo da execução para habilitar os herdeiros do credor. Informo ainda que se iniciou o pagamento dos precatórios relativo ao ano de 2003 este ano, e por fim, que a atualização do crédito em precatório somente é realizado por ocasião do pagamento. Publique-se. Brasília, 20 de outubro de 2021. TARCISIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac